Tribunal: TJDFT
Processo: 0753992-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753992-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEMESIS EUGENIA SALAZAR FROTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Nêmesis Eugenia Salazar Frota (Id. 67397164) contra a r. decisão Id. 218413065, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0731936-90.2024.8.07.0001, movido contra o Banco do Brasil S.A., recebeu os embargos sem efeito suspensivo. A recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Conforme já decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 0748874-66.2024.8.07.0000, interposto pela ora Agravante na Execução a que se referem os Embargos, a documentação constante naqueles autos comprova que a Agravante recebe R$ 9.377,52 (Id. 212784233) por mês, montante superior à média nacional e ao patamar de cinco salários mínimos, comumente adotado por esta Corte como parâmetro de hipossuficiência econômica. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, a Agravante deverá recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora